Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721692-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ICARO SAMUEL FEITOSA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID origem 158663741), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (proc. n. 0702140-95.2022.8.07.0010) indeferiu o pedido de pesquisas junto aos cadastros de órgãos públicos disponíveis ao Juízo. Busca a parte agravantes a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento da diligência postulada na origem ao argumento de que “as empresas prestadoras de serviços públicos detêm de banco de dados úteis ao prosseguimento das demandas, especialmente quando se tratam de cobrança, execução, ou todas aquelas ações que versam sobre a busca de bens e valores, haja vista a constante mudança dos devedores dos endereços informados junto aos credores”. Aduz que “fora determinado ainda ao Autor promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, todavia, O VEÍCULO BUSCADO FOI DEVIDAMENTE APREENDIDO EM 22/03/2023, conforme auto de apreensão contido em ID 153328084, o que não foi observado pelo Juízo a quo”. Pontua que “a determinação de conversão da demanda se mostra totalmente desproporcional ao status em que se encontra a lide, uma vez que se encontra pendente apenas a citação do devedor quanto a dita apreensão do veículo, motivo pelo qual, a ordem deve ser de pronto, revogada”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, suficientes a fundamentar a concessão de efeito suspensivo diante da ordem de conversão em ação executiva, pelo que haveria risco de extinção do feito, com o arquivamento dos autos. No mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a expedição de ofício para obtenção de informações junto as empresas prestadoras de serviços público. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o preparo recursal (ID 47409001), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da autorização de expedição de ofícios tal qual postulado pelo agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Diante da ausência de triangularização da relação processual na origem, dispensada a intimação da parte agravada. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator